Tribunal: TJSP
Processo: 2243583-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Roubo simples tentado. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. Segregação cautelar que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Recomendação n. 62 do CNJ inaplicável ao caso concreto.

Ementa:
Habeas corpus. Roubo simples tentado. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. Segregação cautelar que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Recomendação n. 62 do CNJ inaplicável ao caso concreto. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243583-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
CHRISTOPHER LEE DIAS GAMA SILVA, é impetrado JUIZO PLANTONISTA
DA COMARCA DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243583-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2618
2
Habeas Corpus no 2243583-22.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo Criminal Plantonista da Comarca de Santos/SP
Paciente: Christopher Lee Dias Gama Silva
Voto 2618
Habeas corpus. Roubo simples tentado. Pretendida a
revogação
da
prisão
preventiva
do
paciente.
Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do
art. 312 do Código de Processo Penal. Segregação cautelar
que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem
pública.
Decisão
bem
fundamentada.
Ausência
de
constrangimento ilegal. Recomendação n. 62 do CNJ
inaplicável ao caso concreto. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Christopher Lee Dias Gama Silva, alegando constrangimento ilegal por parte da
MM. Juízo Criminal Plantonista da Comarca de Santos - SP.
Sustenta, a impetrante, em síntese, que o paciente foi
preso em flagrante após ter supostamente cometido o crime de roubo simples, em sua
forma tentada, tendo o Douto Magistrado a quo optado por decretar sua prisão
preventiva.
Argumenta que a referida decisão é carente de
fundamentação idônea, sobretudo por ter sido incapaz de demonstrar, em termos
concretos, a necessidade da decretação e manutenção da medida extrema, tendo se
basedo tão somente na gravidade abstrata do delito.
Ademais, aduz que, caso venha a ser condenado, o
paciente certamente cumprirá pena em regime inicial menos gravoso do que o
fechado, uma vez que se trata de roubo simples tentado.
Por outro lado, ressalta a existência de condições
pessoais favoráveis do paciente, tais como, primariedade, ocupação lícita, ser menor
de 21 anos e possuir residência fixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243583-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2618
3
Por fim, sustenta que estaria sendo desrespeitada a
máxima excepcionalidade da custódia cautelar (recomendação 62 do CNJ).
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando desde já, como medida liminar, alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 56/62.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem impetrada (fls. 73/77).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Compulsando os autos originários, observo que, em 08
de outubro de 2020, o paciente foi preso em flagrante após ter supostamente
cometido o crime de roubo simples, em sua forma tentada.
De acordo com a tese acusatória (fls. 74/77):
Consta do incluso caderno investigatório que, no dia
08 de outubro de 2020, por volta das 00h30, em local incerto, nesta cidade e
comarca de Guarujá, o agente supramencionado tentou subtrair, para proveito
próprio, mediante grave ameaça de morte ao ofendido, ameaça corroborada pelo
porte ostensivo de um simulacro de arma de fogo, 01 motocicleta HONDA/CG 160
FAN,
ano
de
fabricação
2019,
modelo
2020,
cor
prata,
Chassis
9C2KC2200LR035847, placas DWT-8029, de Guarujá/SP, avaliada em R$
13.000,00, conforme fl. 04, pertencente à vítima Adriano Macedo Barros, somente
não consumando o delito por circunstâncias alheais à sua vontade.
Verte dos autos que o denunciado decidiu subtrair,
para proveito próprio, mediante grave ameaça à integridade física do ofendido,
ameaça esta corroborada pelo emprego ostensivo de um simulacro de arma de fogo,
bens de expressão econômica, pertencentes à terceiras pessoas. Foi então que, o
denunciado, no dia e horário acima apontados, rumou ao palco dos acontecimentos
a fim de consumar seu desiderato criminoso. Lá chegando, o denunciado abordou a
vítima e anunciou o assalto, exibindo o simulacro de arma de fogo em sua cintura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243583-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2618
4
exigindo, do padecente, a entrega de sua motocicleta.
Ocorre que a vítima, ao perceber que o objeto
empunhado pelo denunciado para corroborar a voz de assalto por ele emanada, na
verdade, tratava-se de um simulacro de arma de fogo, recusou-se a entregar o bem
patrimonial exigido pelo increpado, e passou a gritar, pedindo socorro em via
pública. Ante a reação da vítima, o increpado se assustou e decidiu deixar o cenário
delitivo. Posteriormente, a Polícia Militar foi comunicada sobre a ocorrência dos
fatos criminógenos em tela, momento em que armígeros, após empreender
diligências, lograram abordar e deter o denunciado, ainda em poder do simulacro
de arma de fogo por ele utilizado na empreitada criminosa em narrativa.
Em solo inquisitivo, a vítima reconheceu, sem sombra
de dúvida, o denunciado como sendo o autor do delito em apreço (fl. 08). Ouvido
perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática criminosa em tela
(fl. 11).
Como se viu, o denunciado somente não consumou seu
intento delitivo em razão da pronta e eficaz reação da vítima, circunstância
totalmente alheia à sua vontade.
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão
preventiva decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública, para
assegurar a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, vide
decisão proferida às fls. 41/43:
Confira-se:
(...) Evidente, ainda, a necessidade da cautela processual
para aplicação da lei penal, para a instrução criminal, assim como para evitar a
prática de infrações penais (artigo 282, inciso I, c.c. artigo 312, ambos do Código de
Processo Penal). A gravidade da infração e suas circunstâncias peculiares, mormente
a grave ameaça adotada sob a simulação de porte de arma de fogo, revela desprezo
pelos valores imprescindíveis para a paz social, recomendam a prisão como garantia
da ordem pública contra investidas. No mais, de se destacar que embora o indiciado
seja primário, até porque completou dezoito anos de idade há poucos dias, ostenta
antecedente infracional, tramitando em seu desfavor processo de apuração de ato
infracional por prática de tráfico de entorpecentes ocorrida em fevereiro deste ano, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243583-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2618
5
indicar que não se trata de um mero "ato de desespero" ou ação isolada, havendo
elementos consistentes acerca do envolvimento contumaz do indiciado no mundoda
criminalidade.
Pois bem.
De proêmio, convém destacar que da análise
perfunctória da referida decisão não decorre nenhuma irregularidade formal, tendo
sido apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar paciente, razão
pela qual a reputo como devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao
quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de
Processo Penal.
Não bastasse, por meio de um juízo de cognição
sumária, característico da via estreita do habeas corpus, é possível verificar a
existência de suficiente prova do aspecto material do crime e da autoria atribuída ao
paciente, a julgar auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.
02/04), auto de exibição e apreensão (fl. 06), auto de reconhecimento do paciente
como sendo o autor do crime (fl. 08), além dos depoimentos das testemunhas e da
vítima (fls. 05 e 07/08) (todas as fls. dos autos originais).
Com efeito, num primeiro olhar, a conduta criminosa
atribuída ao paciente é muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que
revela sua periculosidade, ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao
menos, garantir a ordem pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de
pessoas que tentam praticar roubo? Ou seja, o roubo, crime cometido com violência
ou grave ameaça (ou ambos) e punido com pena muitíssimo superior à dos crimes
afiançáveis, merece uma resposta imediata, sob pena de, em assim não sendo, o
mecanismo protetor do Estado, fiel escudeiro da cidadania de bem, perder toda
credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias de hoje, galgar a patamar
incompatível com o ambiente civilizado.
A gravidade concreta do delito, que pode ser extraída
do modus operandi, demonstra o destemor do agente na prática da conduta
criminosa, tendo praticado o crime exercendo grave ameça com emprego de
simulacro de arma de fogo e em plena pandemia do Covid 19.
Além disso, oportuno anotar que segundo fl. 20 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243583-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2618
6
autos da origem, o paciente, primário até porque completou 18 anos recentemente,
ostenta processo na Vara Especializada da Infância e Juventude pelo delito de tráfico
de drogas, circunstância que merece ser melhor investigada e que, para o momento, é
suficiente a manutenção da prisão preventiva a fim de evitar a prática de novas
infrações penais (art. 282, inciso I do Código de Processo Penal). Afinal, tais
apontamentos podem muito bem levar a entender que ele vem fazendo da
criminalidade um hábito e que eventual tratamento benevolente do Estado certamente
o estimulará a continuar na senda criminosa, agora tomando mais cuidado para não
ser pego.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos
contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Por todo o exposto, inviável a concessão de liberdade
provisória ao paciente, ainda mais quando presentes os requisitos autorizadores para
a decretação da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP), notadamente para
resguardo da ordem pública.
Do mesmo modo, a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui
concretamente analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente pudesse se
comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu
endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se ele aparentemente não obedece nem as mais comezinhas regras
de convívio social, ainda mais em tempos de pandemia, trabalhando em desfavor
da segurança pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e
revigorado com a sensação de impunidade, o paciente permaneceria recluso em
casa, obediente às recomendações da justiça, e agora também da autoridade
sanitária?
E como dito, a existência de predicados pessoais
favoráveis não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243583-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2618
7
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Em arremate, quanto à invocação da pandemia de
Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ, observo que a referida recomendação não
implica desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso
STF não referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em
incidente da ADPF 347.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243583-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2618
8
deve ser feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em
situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de
outros detentos, imponha a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no
567.408/RJ, 23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que o paciente tenham sido diagnosticado com suspeita
ou confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenham problemas de saúde anterior
que o faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura
ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de
COVID-19 no estabelecimento prisional.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07
de 18 de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à
contenção da pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem
parecem estar sendo adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem
encaminhada no dia 13/07/20201 pelo Exmo. Secretário de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo.
Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado que a taxa de mortalidade entre os
presos está na casa de 0,96% dos casos e a recuperação dos enfermos já atingiu o
índice de 89,35%, numa clara indicação do acerto nas medidas até então adotadas
e que tem, bem ou mal, poupado à massa carcerária da temida contaminação em
escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do sistema.
Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada em
favor do paciente CHRISTOPHER LEE DIAS GAMA SILVA.
1 1 Mensagem que foi atualizada em 13 de julho de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário
detalhou que a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de
EPI's a funcionários e detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos
suspeitos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243583-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2618
9
XISTO RANGEL
RELATOR